Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703257-90.2023.8.07.0009 RECORRENTE: PÁTIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA. RECORRIDO: DENISE REGINA PEREIRA DE AZEVEDO ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CENTRO COMERCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE ISENÇÃO ATÉ A INAURUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível o despejo da apelada do imóvel comercial locado pelo apelante em virtude do inadimplemento, pela locatária, dos valores dos alugueres devidos. 2. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 2.1. Nota-se que o apelante questionou a possibilidade de resilição do negócio jurídico ao final, requerendo a rejeição do pedido formulado pela autora no processo associado aos presentes autos. 2.2. Ocorre que o pedido formulado pela autora em sua peça de ingresso foi julgado improcedente pelo Juízo singular. Dito de outro modo, não foi acolhido o direito potestativo alusivo à resilição do multicitado negócio jurídico. Essa circunstância denota a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção do resultado vislumbrado pelo ora recorrente. 3. Tratando-se de negócio jurídico bilateral e oneroso, deve ser observado inicialmente o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), bem como o respeito ao princípio da boa-fé. 4. Deve prevalecer a cláusula que determina a suspensão da exigibilidade dos alugueres referentes aos 7 (sete) meses subsequentes à inauguração do centro comercial. 5. Recurso interposto nos autos do processo no 0703257-90.2023.8.07.0009 não conhecido. 5.1. Recurso interposto nos autos do processo no 0716897- 97.2022.8.07.0009 conhecido e desprovido. A recorrente pugna para que seja reconhecida a data da ata de inauguração do empreendimento (07/2019) como o termo inicial para a cobrança das obrigações do contrato de locação firmado entre as partes. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, ao consignar “(...) A apelante não trouxe aos autos elementos de prova que demonstrassem a inauguração do centro comercial em julho de 2019” (ID 53796810), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030